Tribunal: TJPA
Processo: 0807085-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807085-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREI SANTOS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sustentando a ausência de necessidade da medida constritiva, o excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, bem como a possibilidade de conversão por outras medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação do decreto preventivo; ii) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; iii) a fragilidade do caderno probatório; iv) a quebra na cadeia de custódia; v) o cerceamento de defesa por acesso de acesso às provas dos autos; vi) o excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva; vii) a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; viii) a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, por ser pai de filha menor que carece dos seu sustento; ix) a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas; x) a presença de condições pessoais favoráveis a sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese, compreendo que a decisão proferida pelo juízo inquinado coator está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

4. Denota-se dos autos, portanto, que a decisão ora atacada apresenta fundamentação idônea, alicerçada em elementos do caso concreto, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões de forma motivada, não incorrendo, por conseguinte, em afronta ao inserto no art. 93, IX, da CF/88.

5. O
fumus comissi
delicti e o
periculum libertatis
restaram evidenciados nos autos, em decorrência das investigações levadas a efeito, as quais indicaram que o ora paciente possui a alcunha de “Durando” e, conforme a sua ficha cadastral, seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho – CVRL, atuando no grupo desde 06/06/2018.

6. Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, não há qualquer indicativo de adoção de procedimentos equivocados quando da extração dos dados em questão ou qualquer indício de manipulação ou adulteração da prova, estando a cadeia de custódia da prova devidamente preservada.

7. Ressalto que o “código hash” foi devidamente informado no Laudo Pericial de nº 2022.01.000196-FON, realizado no Instituto Médico Legal – IML, inexistindo qualquer indício de imparcialidade dos peritos criminais que confeccionaram o laudo criminal.

8. Em atenção aos elementos de prova trazidos aos autos na representação policial, ficou claro que a conduta do ora paciente se amolda ao tipo penal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

9. Com efeito, no tocante à alegação de ausência de acesso à prova e cerceamento de defesa, o juízo singular asseverou que a integralidade da prova se encontra plenamente disponível às defesas, inocorrendo o alegado constrangimento ilegal.

10. Em relação a tese de excesso de prazo, consoante explicitado pelo juízo
a quo
, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada em 17/10/2024, a denúncia foi oferecida em 16/12/2024, recebida em 18/12/2024, e mantida a custódia cautelar em decisão prolatada em 08/04/2025, imprimindo a autoridade judicial a maior celeridade possível para dar o regular andamento ao feito.

11. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP. Precedentes.

12. Não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos menores ou de sua esposa, inexistindo situação excepcional a justificar a concessão do benefício da prisão domiciliar.

13. Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes para a consecução do efeito almejado.

14. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIV E TESE

15. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. 2. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente e sua participação na organização criminosa. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o decurso do tempo entre os fatos e a decretação da prisão não invalida a medida quando subsistem os requisitos do periculum libertatis. 4. A primariedade do paciente e eventuais condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º. CPP, art. 311 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 248.932 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª T., J. 24/02/2025, P. 28/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 985.009/SP 2025/0067228-8, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 02/04/2025, P. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 989.593/SP 2025/0093031-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 01/04/2025, P. 10/04/2025; STJ, AgRg no RHC nº 209.787/RS 2025/0004396-9, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 22/04/2025, P. 30/04/2025; STJ, RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 18/05/2021, P. 24/05/2021; TJ/PA, HC nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, J. 18/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 987.365/SP 2025/0079527-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 30/04/2025, P. 07/05/2025; STJ, AgRg no RHC nº 202.750/CE 2024/0294637-4, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., J. 14/04/2025, P. 24/04/2025; TJ/DFT, HC nº 0706744-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª T., J. 03/04/2025, P. 09/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 692.106/RR 2021/0288903-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 14/12/2021, P. 17/12/2021; STJ, AgRg no HC nº 759.873/SP 2022/0235718-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 23/08/2022, P. 26/08/2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte de maio de dois mil e vinte e cinco à vinte e dois de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
,
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Andrei Santos da Conceição
, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e
artigos 647, 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 26074065, o impetrante informou que o ora paciente encontra-se
segregado cautelarmente
desde o dia
27 de novembro de 2024
, em razão de
decisão judicial
que
decretou
a sua
prisão preventiva
, nos autos do
Processo nº 0800484-05.2025.8.14.0401
, em que se apura a
suposta
participação em org
anização criminosa
, nos moldes do
artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013
, a partir de
investigação
conduzida pela
Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRFC/DRCO
.

Argumentou que a
prisão preventiva
foi
fundamentada exclusivamente
em
informações
extraídas de
formulário de apresentação
de membros da facção
“Comando Vermelho”
, localizado em
aparelho celular de terceira pessoa
, a nacional
Klacirlene Vale de Araújo
, por meio do
software

“Cellebrite Premium”
, sem qualquer outro elemento probatório direto contra o ora paciente.

Aduziu que, passado mais de
04 (quatro meses)
desde a prisão, não houve sequer a
designação
de
audiência de instrução
, tampouco qualquer outro
ato processual
relevante que
justifique
a permanência do ora paciente no cárcere.

Salientou o
excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar
, o
excesso de prazo na formação da culpa
, a
ausência de justa causa e contemporaneidade da medida constritiva
, a
fragilidade do suporte probatório
e a
quebra de cadeia de custódia
, bem como a
ausência de acesso à prova
e
cerceamento de defesa
, por não estarem disponíveis os elementos de prova que sustentam a segregação cautelar do paciente.

Não obstante, suscitou a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, especialmente em atenção à
natureza jurídica do crime
. Sustentou, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à
revogação
da
prisão preventiva
, e sublinhou que este possui
criança menor dependente
diretamente do seu sustento.

Diante deste cenário, o impetrante solicitou a
concessão
do
pedido de liminar
, para que o ora paciente seja posto em
liberdade provisória
, mediante a
aplicação
de
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a consequente expedição de
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das razões aventadas pelo impetrante, ID 26098345.

Através do
Ofício nº 38/2025
, ID 26175737, o
Juiz de Direito Titular da Vara de Combate ao Crime Organizado
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). A Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas – DRFC, representou pela prisão preventiva do paciente e outras dezesseis pessoas, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL, tendo o MP-GAECO se manifestado favorável – representação e parecer ministerial em anexo. Este Juízo Especializado decretou a prisão preventiva do ora paciente em 17/10/2024, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, posto que, conforme as investigações levadas a efeito, o ora paciente possuiria a alcunha de “DURANDO”, e, conforme a sua ficha cadastral, na perigosa organização criminosa Comando Vermelho, o mesmo seria integrante da citada organização criminosa desde 06/06/2018, anotando-se, outrossim, que os cadastros de ingresso na citada organização criminosa ocorrem sob rígida segurança orgânica de verificação, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os grupos de whatsapp do Comando Vermelho são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança e, conforme as investigações, como dito, o réu teria realizado o aludido cadastro. Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medias cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa. Neste sentido: (...). No que tange a alegação de excesso de prazo, registre-se que não há que se falar em excesso de prazo na espécie, ressaltando-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos. Neste sentido: (...). No ponto, como dito, frise-se que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este Juízo Especializado vem imprimindo maior celeridade possível relativa ao feito, anotando que se trata se feito complexo, houve desmembramento dos autos para que o mesmo possa imprimir maior celeridade etc., havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie. Assevere-se, outrossim, que ainda não foi designada audiência de instrução, em virtude do corréu Airon Borges de Almeida não ter apresentado Resposta à Acusação, estando feito aguardando a representação da aludida Resposta à Acusação, anotando-se que tal questão foi causada pela própria defesa e, conforme a Súmula 64, do STJ, a mesma não pode se beneficiar de tal situação. (...). No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. Neste sentido: (...). Ressai, ademais, que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP. Neste sentido: (...). Quanto à alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, no caso sub examen, não há qualquer indicativo de adoção de procedimentos equivocados quando da extração dos dados em questão ou qualquer indício de manipulação ou adulteração da prova, estando a cadeia de custódia da prova devidamente preservada, ressalte-se, outrossim, que o mencionado “código hash” foi devidamente informado no laudo pericial de nº 2022.01.000196-FON, realizado no IML, por perita oficial, no item 7, nestes termos (em anexo): (...). No que toca à alegação de ausência de acesso à prova e cerceamento de defesa, a mesma não merece prosperar, vez que a integralidade da prova se encontra plenamente disponível às defesas, conforme certidão em anexo. Quanto à alegação de que o ora requerente possui filho menor de 12 anos de idade, é cediço que o art. 318, VI, do CPP, autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 anos incompletos, desde que seja único responsável pelos cuidados dos filhos, não tendo, todavia, o requerente, apresentado provas suficientes de que seja o único responsável pelo filho menor. Neste sentido: (...). Registre-se que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc., não tem o condão de, per si, autorizar a revogação pleiteada, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. Neste sentido: (...). O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação ao paciente pelo crime tipificado no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria cadastro na organização criminosa Comando Vermelho, bem como seria integrante da mesma desde 06/06/2018, na citada organização criminosa – denúncia em anexo. A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada – decisão em anexo. O paciente ingressou com pedido de revogação de sua prisão preventiva, tendo este juízo, corroborado pelo parecer ministerial, indeferido o pleito – parecer ministerial e decisão em anexo. Foi apresentada Resposta à Acusação pelo paciente, estando o feito aguardando a Resposta à Acusação do corréu Airon Borges de Almeida. Certidão de antecedentes criminais em anexo. (...).”
ID 26175737.

Com o retorno dos autos, ID 26177724,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 26470640, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por ausência do alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente
Andrei Santos da Conceição
, ausente justificativa idônea para a sua manutenção, sendo imperiosa a concessão da ordem, para que possa responder à ação penal em liberdade.

Adianto, todavia, que a ordem ora pretendida
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
(STJ – RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Relator (a):Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 11/04/2023).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
(STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/03/2022).

Na hipótese, ao analisar a
representação
pela
prisão preventiva
, ID 26175738, o magistrado
a quo
destacou que a após
investigações
realizadas no aparelho celular XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 86989004910422, pertencente à nacional
Klacirlene Vale de Araújo
, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão de seu aparelho eletrônico, o cargo de orientadora-geral do
Comando Vermelho – CVRL
no Estado do Pará, descobriu-se que o ora paciente fazia parte da referida organização criminosa.

Salientou que o
fumus comissi delicti
restou consubstanciado na prova da
materialidade do crime
e na
existência
de
indícios suficientes
da
autoria do delito
de integrar a organização criminosa
Comando Vermelho – CVRL
, especialmente pela sua ficha cadastral, disponível no grupo de
“Whatsapp”
da mencionada facção.

Por sua vez, o
periculum libertatis
estaria demonstrado pelo
perigo
gerado pelo
estado de liberdade
dos representados pelo órgão acusatório, decorrentes da atuação constante da organização criminosa no Estado, a evidenciar a
gravidade concreta do delito
, motivo pelo qual a
substituição
da
medida constritiva
por
outras cautelares diversas
não seria suficiente para impedir a eventual
reiteração criminosa
.

Posteriormente, ao analisar o
pedido de revogação de prisão preventiva
, ID 26175745, o juízo singular
ratificou
os termos do
decreto preventivo
, aduzindo que os elementos probatórios disponíveis nos autos são suficientes à preservação da custódia cautelar do paciente, ressaltando que a presença de
condições pessoais favoráveis
não é suficiente para a concessão do pleito liberatório, especialmente quando preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Em adição, através das
informações
prestadas no presente feito, o magistrado primevo pontuou que a
prisão preventiva
do ora paciente foi
decretada
em
17/10/2024
, em decorrência das investigações levadas a efeito, as quais indicaram que o ora paciente possui a alcunha de
“Durando”
e, conforme a sua ficha cadastral, seria integrante da facção criminosa
Comando Vermelho – CVRL
, atuando no grupo desde
06/06/2018
.

Não obstante, o juízo
a quo
juntou cópia da
denúncia
oferecida pelo (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
, onde consta, no
item 3.16
, a mencionada
ficha cadastral
do ora paciente referida organização criminosa, destacando, ainda, que em sede policial, este teria
confessado
ser integrante do citado grupo.

Desta feita, a prisão preventiva fundamenta-se para
garantia da ordem pública
pois, conforme demonstrado nos autos, os integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho – CVRL
, com atuação no município de
Santarém/PA
vêm cometendo extorsão contra moradores e comerciantes e crimes conexos para que a facção possa atuar com maior liberdade. Assim, não restam dúvidas de que estas ações criminosas estão causando
abalo
à
garantia da ordem pública
, causando medo e insegurança a população, tendo em vista a forma violenta como atua a facção criminosa.

Desta forma, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
. Precedentes. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento: 24/02/2025, Publicação: 28/02/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5.
A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar
. (...). 8. Agravo não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.009/SP 2025/0067228-8, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025).
Grifei

Denota-se dos autos, portanto, que a decisão ora atacada apresenta
fundamentação idônea
, alicerçada em elementos do caso concreto, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões de forma motivada, não incorrendo, por conseguinte, em afronta ao inserto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste espeque, quanto as alegações defensivas de
fragilidade do caderno probatório
,
quebra de cadeia de custódia
e
cerceamento de defesa
por
indisponibilidade das provas
produzidas durante a
instrução criminal
, entendo
não merecerem prosperar
.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, não há qualquer indicativo de adoção de procedimentos equivocados quando da extração dos dados em questão ou qualquer indício de manipulação ou adulteração da prova, estando a cadeia de custódia da prova devidamente preservada.

Ressalto que o “
código hash”
foi devidamente informado no
Laudo Pericial
de
nº 2022.01.000196-FON
, realizado no
Instituto Médico Legal – IML
, por perita oficial, no item 7, nestes termos:

“7 – ANEXOS INTEGRANTES DO LAUDO: Um Pendrive da marca MICRODRIVE com capacidade de 64 GB, foi gravado e acompanha este laudo na forma de anexo digital. OS diretórios e arquivos que foram gravados no anexo digital estão descritos no item 6 – DO EXAME. Os valores de código hash de cada arquivo foram calculados utilizando o algoritmo MD5 e estão listados, seguidos do nome de seu respectivo arquivo, no arquivo “Hashes.txt”. O arquivo “Hashes.txt” encontra-se gravado no diretório raiz do Pendrive e o valor de seu código hash calculado utilizando o algoritmo MD5 é: “e984d3580dc74af22c083ffd1bbe4dda”. (...).”

Logo, não se verifica a alegada
quebra da cadeia de custódia
quando a prova técnica indicou o
“código hash”
. Como visto, houve decisão deferindo a quebra de sigilo telemático do aparelho celular apreendido, inexistindo qualquer indício de imparcialidade dos peritos criminais que confeccionaram o laudo criminal.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias
.
A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 989.593/SP 2025/0093031-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/04/2025, DJEN de 10/04/2025).
Grifei

Assim, no que toca à alegação
de ausência de acesso à prova
e
cerceamento de defesa
, o juízo singular asseverou que a integralidade da prova se encontra plenamente disponível às defesas, inocorrendo o alegado constrangimento ilegal.

Cumpre registrar que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do
habeas corpus
, do enfrentamento da
tese de negativa de autoria ou ausência de prova de materialidade
, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando que a ação penal ainda está em curso, e o arcabouço probatório poderá ser debatido ao longo da instrução processual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA E AMEAÇA À PESSOA. PRESENÇA DE FILHA MENOR NA AÇÃO DELITUOSA. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A alegação de ausência de provas de autoria e materialidade consiste em tese de inocência, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 209.787/RS 2025/0004396-9, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/04/2025, DJEN de 30/04/2025).
Grifei

Portanto, em atenção aos elementos de prova trazidos aos autos na representação policial, ficou claro que a conduta do ora paciente se amolda ao tipo penal previsto no
artigo 2º da Lei nº 12.850/2013
, incorrendo em diversos verbos do tipo, sendo estes
“promover, constituir, financiar e integrar organização criminosa”
.

Destarte, a investigação logrou êxito em comprovar a
materialidade do delito
investigado, ou seja, há
prova da existência do crime
, uma vez que ficou clara a participação do ora paciente na facção criminosa
Comando Vermelho – CVRL
. Quanto aos
indícios suficientes de autoria
, entre as provas juntadas nos autos, há fotografias, procedimentos policiais, pesquisas nos sistemas disponíveis à Polícia, informações provenientes de extração de dados de aparelho de telefone celular e outros, tudo no sentido de demonstrar a atuação dos indivíduos apontados pela Polícia como agentes da ação de integrar, promover, constituir e financiar organização criminosa.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
(STJ – AgRg no HC nº 786.537/PE 2022/0373789-9, Relatora (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2024).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em
excesso na formação da culpa
se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, a
prisão preventiva
do ora paciente foi
decretada
em
17/10/2024
, a
denúncia
foi
oferecida
em
16/12/2024
,
recebida
em
18/12/2024
, e
mantida
a
custódia cautelar
em
decisão
prolatada em
08/04/2025
, imprimindo o juízo a maior celeridade possível para dar o regular andamento ao feito.

Destacou que ainda não foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
, em virtude do corréu
Airon Borges de Almeida
não ter apresentado
Resposta à Acusação
, estando o feito aguardando a apresentação da aludida peça processual, anotando-se que tal questão foi causada pela própria defesa e, conforme a
Súmula nº 64, do c. STJ
, a mesma não pode se beneficiar de tal situação.

Desta forma, compreendo
inexistente
o alegado
constrangimento ilegal
,
não evidenciado o excesso de prazo
, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
tem dado o
devido andamento
a
marcha processual
, em atenção as
peculiaridades
e
particularidades
do
caso concreto
, resguardados os
princípios da economia
e
celeridade processual
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. (...).

1. (...). 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...).
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Relator (a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado com base na razoabilidade, não bastando o critério aritmético. No caso, não há inércia estatal injustificada, uma vez que o processo segue curso regular, com movimentação processual, atos instrutórios e diligências que justificam o tempo transcorrido
. (...). 8. Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Relator(a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, Julgado em 18/03/2025).
Grifei

No que toca à
alegação
acerca da
ausência de contemporaneidade
, entendo
não merecer prosperar
, especialmente
“quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar”
(STJ – AgRg no HC nº 850.562/RJ 2023/0311487-1, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Assim, posto que o delito de
integrar organização criminosa
é
crime permanente
, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade, estando presente os requisitos
do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme discorrido alhures.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DIVERSAS INVESTIGAÇÕES. EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves (tais como o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro) e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes auto
s. 6.
Não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que conforme pontuou o Tribunal estadual, as investigações findaram em novembro/2023 e, após extração de dados do celular do líder da organização criminosa, concluíram pelo envolvimento do paciente nos já referidos delitos, ao que foi decretada sua prisão em setembro do ano seguinte. Assim, as diversas investigações efetuadas nos períodos de 2020 a 2023, aliadas à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
. (...). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 987.365/SP 2025/0079527-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/0o4/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

Ressai, ademais, que a
contemporaneidade
diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão preventiva
, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROPRIEDADE VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES. GRAVIDADE DE CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 6.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares é aferida pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, não apenas pela data do crime, justificando a necessidade da segregação cautelar
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 202.750/CE 2024/0294637-4, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 14/04/2025, DJEN de 24/04/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPETRAÇÃO ANTERIOR EM FAVOR DA ACUSADA COM O MESMO OBJETO E TESE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA EM PARTE. CONHECIMENTO DO WRIT EM RELAÇÃO AO ACUSADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E FISCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TRATATIVAS OU MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. (...). 3.
O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a contemporaneidade se refere aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do suposto delito. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023
)4.
O ato coator apresenta elementos concretos que demonstram, além da materialidade e dos indícios de autoria, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tratando-se do alvo central da operação policial, por ser considerado a liderança da organização criminosa, estruturando o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, a coordenação das operações de compra, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas sintéticas e naturais, a criação de empresas fictícias para dar aparência lícita aos recursos provenientes do tráfico, dentre outras ações e estratégias para ocultação de patrimônio
. 5. Habeas corpus conhecido em parte em relação a V. C. M. A. e, conhecido em relação a R. de S. P. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0706744-27.2025.8.07.0000, Acórdão nº 1.984.133, Relator(a): Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2025, Publicado no DJe: 09/04/2025).
Grifei

Quanto ao
pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, não se olvida que o
artigo 318
e o
art. 318-A do Código de Processo Penal
facultam ao julgador a possibilidade de sua concessão, desde que atendido qualquer dos requisitos elencados em seus incisos.

Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade de seus filhos, nem tampouco demonstrando sua presença
imprescindível
aos cuidados dos menores ou de sua esposa,
inexistindo
situação
excepcional
a justificar a concessão do benefício pretendido.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor
. 2. (...).. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal,
a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores
. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando “
a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores
” (e-STJ fl. 133), bem como que “
não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor
” (e-STJ fl. 134). Assim,
inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que seria inviável na via estreita do writ
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 692.106/RR 2021/0288903-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJe de 17/12/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. APENADO QUE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 3.
Perfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência este Tribunal é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. 4.
In casu, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime semiaberto, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 759.873/SP 2022/0235718-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2025